Tribunal: TJDFT
Processo: 0738793-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. MEDICAMENTO PRESCRITO. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA E INDICAÇÃO PARA A DOENÇA. ROL DA ANS. PREVISÃO. LEI N. 14.454/2022. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1076 DO STJ. ABRANDAMENTO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. CABIMENTO.
1. A necessidade da produção de prova é submetida à livre apreciação do juiz, na qualidade de destinatário final da prova e albergado pelo seu livre convencimento motivado pelas circunstâncias do caso concreto. O juiz, portanto, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC, sem que seja caracterizado o cerceamento de defesa em face do julgamento de mérito. Preliminar rejeitada.
2. O medicamento em questão (Nintedanibe) possui registro na ANVISA, com indicação de uso para o tratamento e retardo da progressão da fibrose pulmonar idiopática (FPI), além de se tratar de antineoplásico oral. Assim, comprovada a necessidade do tratamento, configura-se abusiva a recusa da cobertura. De acordo com entendimento do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente.
3. Eventual controvérsia acerca do caráter exemplificativo ou não do Rol da ANS perdeu relevância em razão da superveniência da Lei n. 14.454/2022, publicada em 21/09/2022, posto que a norma estabeleceu, expressamente, tratar-se de uma previsão mínima de cobertura a ser observada pelos planos de saúde, conforme prevê os §§ 12 e 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/98. Portanto, a previsão de não fornecimento do medicamento em questão revela-se abusiva, pois contrária à própria finalidade e função do plano de saúde, qual seja, a proteção à saúde e à vida.
4. O Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), a tese de que ''a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados”. Contudo, o próprio STJ, após a fixação do tema 1.076, discorreu que, em situações excepcionais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; do mesmo modo, procedeu o Supremo Tribunal Federal, ao aplicar a equidade. Assim, não é possível a aplicação irrefletida do tema 1076, sob pena de se referendar situação de injustiça ao alvedrio do ordenamento jurídico como um todo.
5. Recursos conhecidos e não providos.